Tribunal: TJDFT
Processo: 0741304-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA ATRIBUÍDO NA INICIAL. COISA JULGADA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, interposto pelo Distrito Federal, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que tem como executada a Defensoria Pública do Distrito Federal.
2. Decisão agravada. Foi indeferido o pedido do DF para anulação do ofício requisitório de RPV, fundamentando que o acórdão da fase de conhecimento fixou os honorários advocatícios com base no valor da causa atribuído na inicial, e não no valor fixado pela sentença. A decisão considerou ser inviável à primeira instância, após o trânsito em julgado do acórdão, revisar o conteúdo anteriormente estabelecido pela instância recursal.
3. Recurso. O agravante pede: a) a fixação dos honorários de sucumbência com base no valor da causa atribuído pela sentença; b) a anulação do ofício requisitório de RPV; c) a apresentação de novo valor no cumprimento de sentença pela defensoria pública, caso o queira, calculado com base no valor da causa fixado na sentença. Sustenta o tratar-se de divergência sobre a base de cálculo para fixação dos honorários de sucumbência. A sentença proferida em 26/05/2021 reduziu o valor da causa para R$ 1.000,00 e não fixou honorários, em razão da então vigente Súmula no 421 do STJ. Posteriormente, em juízo de retratação, foi reconhecida a obrigatoriedade de litisconsórcio com a União, decisão a qual foi revertida em novo acórdão, o qual afastou o litisconsórcio e fixou de ofício os honorários advocatícios com base no valor da causa atribuído na inicial (R$ 152.800,00), sem avaliar juridicamente o novo valor da causa fixado na sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Definir se os honorários de sucumbência devem ser fixados com base no valor da causa atribuído na inicial ou na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O acórdão proferido no julgamento da apelação substitui a sentença reformada, conforme o efeito substitutivo previsto no art. 1.008 do CPC. 5.1. O acórdão proferido nos autos trouxe um tópico específico acerca dos honorários advocatícios e retificou de ofício a verba honorária, tendo sido expresso ao fixar a base de cálculo dos honorários sobre o valor da causa atribuído na inicial (R$ 152.800,00).
6. A decisão revestida pela coisa julgada torna-se insuscetível de modificação, seja pelas partes envolvidas, seja pelo próprio Poder Judiciário. Essa característica confere segurança jurídica, previsibilidade e respeito à autoridade das decisões judiciais. 6.1. Na hipótese dos autos, importante esclarecer ter sido esta matéria, relacionada aos honorários advocatícios, objeto de decisão transitada em julgado. 6.2. Assim, considerando a matéria já decidida, quanto ao tema, esta foi coberta pelo manto da coisa julgada, nos termos dos arts. 506 e 507 do CPC.
7. Precedente: “A coisa julgada material confere imutabilidade ao título executivo judicial, conforme os artigos 502 e 503 do CPC, não permitindo rediscutir matérias já decididas no processo originário durante a fase de cumprimento de sentença” (0716871-24.2025.8.07.0000, Relatora: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJe: 03/09/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. A coisa julgada impede a rediscussão de questão já decidida no título executivo judicial transitado em julgado.”
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 506, 507 e 1.008.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0747063-71.2024.8.07.0000, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, DJe: 28/02/2025; 0716871-24.2025.8.07.0000, Relator(a): Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJe: 03/09/2025.